Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704669-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA VANCINI LIMA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO SONIA VANCINI LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 52372749, autos originários) proferida na ação de cobrança que move contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Além disso, deverá trazer aos autos eventual Boletim de Ocorrência e descrever minuciosamente a dinâmica do acidente (onde ocorreu, como ocorreu, quem o causou, o por quê, etc) e esclarecer se foi realizado bafômetro no local e encaminhamento da condutora ao Hospital. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante-autora postula a reforma da r. decisão para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, constata-se do teor do pronunciamento judicial que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando à agravante-autora comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, mediante juntada dos documentos acima especificados, ou efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, a MM. Juíza ainda não examinou o pedido de gratuidade de justiça, visto que, como dito, apenas facultou à agravante-autora comprovar a sua alegada insuficiência de recursos, consoante lhe autoriza o disposto no art. 99, §2o, do CPC. A cognição no agravo de instrumento é limitada ao que foi objeto de análise na r. decisão impugnada, portanto, é vedado ao Tribunal examinar, neste recurso, o pleito de gratuidade de justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Somente depois de o i. Juízo a quo, eventualmente, indeferir a gratuidade de justiça, é que a requerente do benefício poderá interpor agravo de instrumento da respectiva decisão, nos termos do art. 101, caput, do CPC. Em conclusão, diante dos fundamentos ora expostos, é inequívoca a inadmissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora